Tribunal: TCU
Processo: 020.087/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades em termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, em desfavor do Sr. Luis Gustavo de Oliveira Paes Leme, em razão de dano ao Erário ocorrido no âmbito do termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior Processo 004707/2022-9 7; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar Luis Gustavo de Oliveira Paes Leme revel para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do artigo 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Luis Gustavo de Oliveira Paes Leme, nos termos dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o TCU (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 18/8/2015 18.175,01 28/5/2021 162.485,81 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao responsável, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 7° do artigo 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.